Tribunal: TJSP
Processo: 2074052-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
da que, em princípio, se afigura indevida. Ofensa à boa-fé objetiva. Periculum in mora decorrente da iminência da exclusão dos dependentes do plano de saúde e da necessidade de manutenção da cobertura assistencial. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2074052-93.2024.8.26.0000; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2024; Data de Registro: 24/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Enéas Costa Garcia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/05/2024

Data de publicação:

24/05/2024

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Permanência de dependentes no plano de saúde. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Exclusão de beneficiários pela perda da condição de dependentes há muito implementada que, em princípio, se afigura indevida. Ofensa à boa-fé objetiva. Periculum in mora decorrente da iminência da exclusão dos dependentes do plano de saúde e da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Permanência de dependentes no plano de saúde. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Exclusão de beneficiários pela perda da condição de dependentes há muito implementada que, em princípio, se afigura indevida. Ofensa à boa-fé objetiva. Periculum in mora decorrente da iminência da exclusão dos dependentes do plano de saúde e da necessidade de manutenção da cobertura assistencial. Decisão mantida. Recurso desprovido.